Tribunal: TJBA
Processo: 0310174-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310174-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA Advogado(s): ANDRE BACHMAN, TATIANA CONTRERA CINTRA APELADO: MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA Advogado(s):ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por MAC FACILITIES E MANUTENÇÃO LTDA, afastou a aplicação de juros compostos, substituindo-os por juros simples de 1% ao mês, determinou o INPC como índice de correção monetária e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados proporcionalmente pelas partes. A apelante sustenta que o decaimento da exequente foi mínimo, requerendo o afastamento da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento dos juros compostos, único pedido acolhido nos embargos à execução, configura decaimento mínimo do exequente, impondo à embargante o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O critério para distribuição dos ônus sucumbenciais decorre do art. 86 do CPC, que determina a proporcionalidade, ressalvando que, havendo decaimento mínimo, a parte contrária responde integralmente pelas despesas e honorários. 4. A embargante foi vencida na quase totalidade de seus pedidos — inexistência da dívida, responsabilidade do Banco Santander, inclusão de terceiro no polo passivo, extinção da execução e excesso de execução por índices — tendo obtido êxito apenas no afastamento dos juros compostos, ponto acessório que não compromete a higidez do título executivo. 5. O acolhimento residual não altera a validade, exigibilidade ou substância da obrigação executada, caracterizando decaimento mínimo do exequente, de natureza qualitativa e não quantitativa. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a aferição da sucumbência se pauta pelo número de pedidos acolhidos ou rejeitados, e não pelo impacto econômico isolado (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021). 7. Tribunais estaduais igualmente reconhecem que o decaimento mínimo impede a sucumbência recíproca, aplicando-se integralmente o art. 86, parágrafo único, do CPC (TJSP, Embargos de Declaração nº 1097175-75.2017.8.26.0100; TJSP, Apelação nº 1006529-87.2018.8.26.0066). 8. A sentença deve ser reformada para afastar a sucumbência recíproca e condenar a embargante ao pagamento integral dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado em primeiro grau (10% sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O afastamento de juros compostos, quando único ponto acolhido em embargos à execução e sem repercussão na validade ou exigibilidade do título, configura decaimento mínimo da parte exequente. 2. Havendo decaimento mínimo, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à parte embargante o pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 86, caput e parágrafo único, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021. TJSP, Embargos de Declaração nº 1097175-75.2017.8.26.0100, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 22.10.2019. TJSP, Apelação nº 1006529-87.2018.8.26.0066, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 19.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310174-16.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante UNION SISTEMAS E ENERGIA LTDA e como apelada MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .